Tribunal: TJMT
Processo: 1006742-66.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006742-66.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), THAIS CALDAS PAGNO DE AVILA - CPF: 705.347.641-34 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO - CPF: 173.654.418-79 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – VÍCIOS INVOCADOS COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por THAÍS CALDAS PAGNO DE ÁVILA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1006742-66.2022.8.11.0003, originário dos autos da ação “
Condenatória de Restituição
” (Proc. nº 1006742-66.2022.8.11.0003), ajuizada pela embargante contra BANCO DO BRASIL LTDA, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo réu/embargado, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, porquanto, da análise do conjunto fático-probatório disponível nos autos, “
não há como dizer que o Banco/réu foi o responsável pelo ocorrido e nem pelo prejuízo experimento pela autora, eis que não há como ligá-lo à suposta fraude, esta que, embora praticada utilizando-se do seu nome, não se valeu da sua estrutura ou dos seus serviços à execução, e não houve falha ou defeito no serviço prestado ou disponibilizado à correntista, na medida em que, ao ser instado a transferir o dinheiro pelo usuário da autora, mediante o comando excetuado pela correntista no caixa, o Banco do Brasil nada mais fez do que prestar o serviço exigido na forma contratada
”
(cf. Id. nº 185171160).

A embargante afirma que a conclusão alcançada pelo acórdão embargado pautou-se em “
premissa equivocada quanto à prova de excludente de falha no serviço bancário
”, asseverando que o raciocínio decisório “
não guardou similaridade fática e jurisprudencial sobre o assunto em tela, qual seja, a responsabilidade civil presumida do fornecedor de serviços diante do consumidor e a prova de que a vítima não teve culpa no evento
”, e, nesse sentido, que o “
entendimento de que o Banco/embargado comprovou que não houve falha em seus serviços, não tem qualquer evidência nos autos
”, sendo que “
o acórdão desprezou o fato de que o Banco/embargado não apresentou prova alguma de suas alegações, nenhum documento, nenhuma imagem, perícia ou algo semelhante
”.

Diz, em outra frente, que, ainda que fosse admitida a hipótese de “
concorrência da vítima
(para o evento danoso)
, não se pode afirmar ser exclusiva, restando contraditória a argumentação para recair a culpa total do evento sobre a vítima, ora embargante, isso porque, ao reconhecer o engodo sofrido pela embargante, não se pode afirmar que o êxito do fraudador ocorreu por culpa exclusiva da vítima, uma vez o fraudador se utilizou de informações e mecanismos próprios do banco embargado (terminal eletrônico, falsa central) para garantir a fraude
”, e que, “
ademais, se de fato houve engodo do fraudador para que a vítima, ora embargante, fizesse algo, a culpa concorrente apenas atenua a responsabilidade do banco e não lhe retira esta responsabilidade
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para “
e
liminar a contradição/premissa equivocada, a fim de reconhecer total ausência de provas apresentadas pelo embargado quanto a fatos e provas que lhe eram devidos (art. 373, II, CPC)
”, e “
sanar o ponto obscuro/omisso exposto no acórdão quanto ao reconhecimento da culpa exclusiva da vítima/embargante, ao mesmo tempo que se reconhece sua participação concorrente para a fraude, tornando difícil a ela qualquer prova em sentido contrário, bem como pelo fato de ser premissa equivocada, que destoa dos autos completamente
”
(cf. Id. nº 187124685).

Nas contrarrazões, o Banco/embargado dá combate às razões recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº
188863696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), e, evidentemente, não basta mera citação nominal de uma das hipóteses para legitimar o uso da via, afinal, em sendo figuras jurídicas, elas não devem ser interpretadas ao pé da letra, de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, basta rápida leitura das razões destes declaratórios para se constatar que a embargante não pretende realmente ver sanada eventual contradição entre as proposições decisórias ou esclarecida alguma obscuridade que impossibilite a compreensão do conteúdo do acórdão ou, então, suprida falta a respeito de questão ignorada, mas que é relevante ao deslinde do mérito da lide, na verdade, o que ressai muito claramente é que a arguição do que chamou de “
contradição/premissa equivocada
” e “
ponto obscuro/omisso
” não passou de mero subterfugio para manifestar a sua simples discordância e descontentamento com o desfecho decisório,
o que, longe de convencer da necessidade de suprir alguma contradição, obscuridade ou omissão, serve apenas para evidenciar a resistência em aceitar e se submeter à decisão que foi desfavorável aos seus interesses.

Esse cenário é facilmente depreendido de
argumentos como o de que a “
inovação do acórdão embargado, que reverteu a decisão de primeira instância não guardou similaridade fática e jurisprudencial sobre o assunto em tela
”, e de que o “
relator, que ao inovar a questão, trazendo o entendimento de que o banco embargado comprovou que não houve falha em seus serviços, não tem qualquer evidência nos autos
”, ou, então, é “
contraditória a argumentação para recair a culpa total do evento sobre a vítima, ora embargante, isso porque, ao reconhecer o engodo sofrido pela embargante, não se pode afirmar que o êxito do fraudador ocorreu por culpa exclusiva da vítima
”,
ou, ainda mais sintomático, até porque despido de qualquer sentido lógico-jurídico, na medida em que simplesmente ignora a atribuição de instancia revisora deste Tribunal e o efeito devolutivo inato ao recurso de apelação, a “
não se pode ter outro entendimento de que o N. Relator modificou a decisão de primeira instância desprezando questão incontroversa nos autos, quer seja, a suficiência de provas da embargante quanto aos fatos narrados por ela, cumprido satisfatoriamente o ônus probandi do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Sobre tais fatos, operou-se a preclusão do embargado quanto a questões que pudessem demonstrar dúvida ou contradição quanto ao nexo de causalidade no evento, bem como qualquer indício de culpa da embargante, ainda que concorrente
”.

Com efeito, não há vício algum a ser saneado por meio desta via recursal, na realidade, como já frisado, sequer há fundamento jurídico idôneo a justificar o cabimento destes embargos de declaração, até porque o art. 1.022 do CPC não comtempla hipótese de “
premissa equivocada
”
, sendo que, ainda que se
admita o elastério de tais hipóteses legais de cabimento para incluir “erro de premissa”,
como forma de desdobramento da previsão de saneamento do “erro material”,
o acolhimento dos embargos ficaria reservado aos casos onde fosse constatada que a conclusão decisória se pautou em
premissa fática
ilusória, equivocada ou inexistente, e não em razão de má apreciação das circunstâncias fáticas ou das provas dos autos, muito menos por ter adotado interpretação equivocada a respeito da matéria (fática ou jurídica) objeto da lide, pois, nesses casos, o que se tem é a incorreção do próprio conteúdo decisório (
error in judicando
), em erro que recaiu sobre o próprio conteúdo da decisão judicial, tratando-se, pois, do mérito do julgamento.

Friso, nesse particular, que, quanto às circunstancias fáticas, o raciocínio desenvolvido no acórdão embargado parte da própria versão narrada na inicial, assentando que “
a autora/apelada confessou que, em decorrência de ligação telefônica recebida de alguém que se
identificara como funcionário do Banco do Brasil
, cujo contato teria se dado para ‘confirmar algumas operações’,
abrindo mão da cautela necessária
, decidiu seguir as orientações do interlocutor,
dirigindo-se, pessoalmente, a agência do Banco/réu para, em terminal eletrônico, ‘iniciar procedimento de estorno/bloqueio’ de transação bancária desconhecida que apareceu registrada em sua conta corrente
” (
grifei
), e que, segundo o que foi relatado nos autos, o que se percebe é que o evento narrado corresponde à clássica hipótese de “
fraude
(...)
cometida por criminosos que usam de dissimulação para enganar a vítima até que consigam informações pessoais e sigilosas, como senhas e dados de segurança, ou, então, induzi-la a concorrer diretamente com o golpe através da adoção de condutas mais ativa, como se vê neste caso em que a própria autora realizou a transferência bancária à conta indicada pelo terceiro malfeitor
”, de modo que é simplesmente fantasiosa e falaciosa a alegação recursal de que “
restou totalmente desconexo da lide a conclusão do N. Relator, uma vez que a embargante não acessou sua conta por computador pessoal, e, sim, dentro da agência do banco embargado
”, como se este fato não tivesse sido observado na fundamentação decisória.

Sobre a contradição, a orientação jurisprudencial do STJ é de que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), e, no caso, a embargante não precisa onde reside o conflito lógico ou inconsistência entre as proposições adotadas na fundamentação decisória, ou, então, entre elas e o dispositivo do julgado, fundamentando a invocação do vício sob o argumento de que o desfecho decisório contaria a sua opinião do que crê ser a interpretação correta do direito aplicável à espécie,
o
que, do ponto de vista jurídico, traduz-se na inépcia do recurso, afinal, não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso.

Também não há
omissão a ser suprida, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo, muito menos imprecisão que impossibilite ou dificulte a exata compreensão do conteúdo do acórdão, tendo o v. acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara, completa e fundamentada sobre todas as questões necessárias para a resolução da controvérsia dos autos, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, incluindo o porquê da conclusão de que “
a atitude da autora/apelada de seguir cegamente orientações de um estranho por telefone, sem checar, por outros meios, mesmo estando dentro da agência bancária, a veracidade das informações prestadas e/ou das orientações repassadas, notadamente a de fazer um TED, em valor expressivo, para conta de titularidade de terceiro/pessoa física, revela falta de cautela mínima esperada diante das circunstâncias do caso concreto
”, e de que, portanto,
“
ao
seguir acriticamente as estranhas coordenadas dadas pelo seu interlocutor ao telefone, não há como dizer que o Banco/réu foi o responsável pelo ocorrido e nem pelo prejuízo experimento pela autora, eis que não há como ligá-lo à suposta fraude, esta que, embora praticada utilizando-se do seu nome, não se valeu da sua estrutura ou dos seus serviços à execução, e não houve falha ou defeito no serviço prestado ou disponibilizado à correntista, na medida em que, ao ser instado a transferir o dinheiro pelo usuário da autora, mediante o comando excetuado pela correntista no caixa, o Banco do Brasil nada mais fez do que prestar o serviço exigido na forma contratada
”.

Se a embargante não concorda com a interpretação dos fatos e/ou dos conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, os declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
, lembrando, a propósito, que o
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado em cada manifestação das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos, sendo que, no presente caso, como dito acima, o v. acórdão embargado expôs fundamentalmente os motivos que ensejaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024